Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N. 1006922-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS.
RECORRIDO : MPEMT – VÁRZEA GRANDE.
Vistos, etc.
Tendo em vista a divergência havida entre a Certidão constante do ID-37142965 e a preliminar de intempestividade arguida pela parte Recorrida, haja vista a edição da Portaria n. 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabelece o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano 2020, determino que essa Secretaria retifique ou ratifique a certidão de tempestividade dos Recursos Extraordinário e Especial proposto pelo Recorrente.
Haja vista a Certidão constante do ID-37184968, na qual informa a ausência do preparo ao Recurso Extraordinário, determino que se intime o Recorrido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro das custas inerentes ao recurso, sob pena de deserção.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III